Tribunal: CARF
Processo: 16004.001056/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001056/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.329 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
COMERCIAL REIS PRODUTOS BOVINOS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
PRAZO DECADENCIAL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE TRIBUTÁRIA.
CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO
Constatada a ocorrência de fraude tributária, aplica-se, para fins de contagem
do prazo decadencial, a norma do inciso I art.173 do CTN, ou seja, cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
MULTA
A multa aplicada encontra-se fundamentada na legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores e eventuais modificações decorrentes das
alterações legislativas supervenientes poderão ser realizadas no momento do
pagamento ou parcelamento.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são
praticados pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em
processo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, só se
podendo falar na existência de litígio após a impugnação do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
ATOS
OU
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
E solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001056/2009-28
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso interposto pelo espólio de João
Pereira Fraga para excluí-lo do polo passivo e negar provimento aos demais recursos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura e Marcelo de Sousa Sáteles
(presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado
referente às contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social, por meio do qual são
exigidas as Contribuições Previdenciárias patronais, inclusive GILRAT. Nos termos do Relatório
Fiscal de e-fls. 78 a 83, o salário de contribuição apurado refere-se a remuneração do segurado
empregado Aparecido Fantasia, obtida em processo de reconhecimento de vínculo empregatício
perante a Justiça do Trabalho, nas competências de 01 a 08/2004.
Foi constatada a existência de grupo econômico de fato formado pelas empresas:
Coferfrigo ATC Ltda; Distribuidora de Carnes e Derivados São Luis Ltda; Comercial de Carnes
Boi Rio Ltda; Frigorífico Caromar Ltda; Nogueira e Poggi Ltda, Pedretti e Magri Ltda;
Frigorífico Mega Boi Ltda; Friverde Indústria de Alimentos Ltda; Transverde Produtos
Alimentícios Ltda; CM4 Participações Ltda; Indústrias Reunidas CM A Ltda; Comercial Reis
Produtos Bovinos Ltda e Wood Comercial Ltda, além das pessoas físicas João Pereira Fraga,
Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro e Patrícia Buzolin Mozaquatro.
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em relação a todas essas
pessoas jurídicas e físicas, encontrando-se nos autos cópias dos referidos termos e dos
comprovantes de recebimento dos mesmos pelos interessados.
O Relatório Fiscal informa que a Comercial Reis foi constituída por intermédio de
interpostas pessoas em seu quadro societário ("laranjas") exclusivamente para locar mão-de-obra
à empresa Indústrias Reunidas CM A Ltda.
Tece argumentos sobre cada empresa integrante do grupo, inclusive a Comercial
Reis, e pessoas físicas vinculadas às mesmas, além da caracterização do grupo econômico e da
solidariedade existente entre as empresas que o integram, procedendo-se, ainda, a juntada de
inúmeros documentos totalizando 12 (doze) volumes.
Após as impugnações a autuação foi julgada procedente (efls.206/222) nos termos
do Acórdão no 14-31.655 - 9a Turma da DRJ/RPO.
Referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO.
As contribuições lançadas sujeitam-se ao prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto
no Código Tributário Nacional, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tendo em vista a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
MULTA
A multa aplicada encontra-se fundamentada na legislação vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores e eventuais modificações decorrentes das alterações legislativas
supervenientes poderão ser realizadas no momento do pagamento ou parcelamento.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo,
assegurando-se o contraditório e a ampla defesa aos litigantes, só se podendo falar na
existência de litígio após a impugnação do lançamento.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
E solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Após a decisão de primeira instância os Recorrentes apresentaram Recurso
Voluntário, onde alegam em apertada síntese:
João Adson Fraga (inventariante de João Pereira Fraga) aduz:
Que desconhece a existência da empresa Comercial Reis, nunca tendo sido João Pereira
Fraga sócio ou administrador da mesma, alegando ilegalidade na fiscalização que tenta
imputar responsabilidade à João Pereira Fraga.
Que a empresa possui patrimônio suficiente para saldar a divida fiscal;
Que a responsabilidade dos sócios não é de forma solidária e sim subsidiaria e só
quando for comprovada a infração à lei, em respeito aos artigos 134 e 135 do CTN;
A decadência para a cobrança fiscal, devendo ser aplicado ao caso o disposto no art.150,
§4o do CTN;
Que a fiscalização não explicou a forma que o recorrente participou na administração da
empresa Comercial Reis e que as informações usadas foi de processo trabalhista, desta
forma, não é suficiente para caracterizar elemento de prova para a ação fiscal;
O recorrente requereu ainda a nulidade do lançamento pela falta de clareza na autuação,
por não ter havido precisão quanto aos exatos descumprimentos por parte do
impugnante, que nem sequer é sócio ou administrador da empresa Comercial Reis
Produtos Bovinos LTDA, caracterizando de forma evidente o cerceamento do direito de
defesa;
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

Afirma não haver qualquer registro de que o espolio do impugnante e a empresa autuada
tenha qualquer relação comercial, razão pela qual deve a autuação ser julgada
IMPROCEDENTE quanto a este recorrente com sua devida exclusão do polo passivo.
As pessoas físicas/jurídicas Alfeu Crozato Mozaquatro, Patrícia Buzolin
Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Indústrias Reunidas CMA Ltda e CM4 Participações
Ltda, alegaram que:
O Auto de Infração deve ser anulado por ter violado o princípio constitucional da
presunção de inocência, onde sequer teve julgamento de primeira instância, muito
menos transito em julgado para ser considerado responsável;
A fiscalização utilizou prova de inquérito policial (prova emprestada), não sendo
assegurado o contraditório nem ampla defesa, o que desta forma torna ilícita a prova,
não sendo produzido no âmbito do processo administrativo fiscal qualquer prova de
responsabilidade dos recorrentes, requerendo ao fim, a anulação da autuação a estes
recorrentes.
O processo foi julgado pela 4aCâmara/3aTurmaOrdinária/2a Seção deste conselho
que, através do Acórdão 2403-001.083, entendeu pela decadência total do lançamento presente,
onde consta a seguinte ementa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
PRELIMINARMENTE.
DECADÊNCIA
TOTAL.
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE N 8. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO
SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO. ART.150, §
4o. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O STF, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991. Após, editou a Súmula
Vinculante n o 8, publicada em 20.06.2008, nos seguintes termos: “São inconstitucionais
os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Tratando-se de contribuição social previdenciária, tributo sujeito ao lançamento por
homologação, aplica-se a decadência do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. ART. 62-A. VINCULAÇÃO À DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N 973.733/SC. TRIBUTO SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE
DE
RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I , CTN.
Considerando a exigência prevista no Regimento Interno do CARF no art. 62-A, esse
Conselho deve reproduzir as decisões do Superior Tribunal de Justiça proferidas em
conformidade com o art.543¬C do Código de Processo Civil. No caso de decadência de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, o RESP n 973.733/SC decidiu que o
art.150,§ 4o do Código Tributário Nacional só será aplicado quando for constada a
ocorrência de recolhimento, caso contrário, será aplicado o art.173, I, do Código
Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Provido.
Houve interposição de Embargos de Declaração, que não foram acolhidos e então
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial à Câmara Superior de
Recurso Fiscais do CARF.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

O recurso foi acolhido tendo sido proferida a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
DECADÊNCIA.
PLURALIDADE
DE
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
CONTAGEM DOS PRAZOS. INDIVIDUALIZAÇÃO.
Caracterizado o grupo econômico de empresas, com a inclusão no polo passivo de
devedores solidários, a decadência deve ser aferida relativamente a cada um deles em
separado, sem que a ciência do devedor principal ou de qualquer outro configure causa
interruptiva do prazo dos demais, por ausência de disposição legal expressa.
Na referida decisão consta ainda o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a decadência seja aferida
individualmente, com retorno dos autos ao Colegiado de origem, para apreciação das
demais questões relativas à decadência, no que tange aos coobrigados relacionados nos
itens “a” a “c”, e das demais questões do Recurso Voluntário, caso afastada a
decadência.
Desta forma, o processo retorna para cumprimento do decisium da Câmara
Superior. Como o relator original do processo não pertence mais aos quadros de conselheiros
deste conselho, os autos foram a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Feritas de Souza Costa - Relator.
Sendo o recurso tempestivo e estando presentes todos os pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
Como dito no relatório acima, o processo retorna para que a decadência seja
aferida individualmente, conforme a data em que cada um dos coobrigados foi cientificado do
lançamento, com os seguintes desdobramentos:
- deve ser mantida a decadência relativamente às Indústrias Reunidas CMA,
relacionada no item “d”, acima; - os autos devem retornar ao Colegiado de origem, para
apreciação das demais questões relativas à decadência, no que tange aos coobrigados
relacionados nos itens “a” a “c”, que abaixo transcrevemos;
- caso afastada a decadência para algum dos coobrigados relacionados nos itens
“a” a “c”, acima, o Colegiado deve apreciar as demais questões que tenham integrado o Recurso
Voluntário..
Colacionamos abaixo as datas de ciência do lançamento para cada um dos
coobrigados, levando-se em conta que o período em questão é de 01 a 08/2004:
a) 24/12/2009 - Comercial Reis Produtos Bovinos Ltda (e-fl. 03);
b) 29/12/2009 - Alfeu Mozaquatro (AR de e-fl. 89); João Adson Fraga (espólio de
João Pereira Fraga (AR de e-fl. 90); Marcelo Mozaquatro (AR de e-fl. 91); Patrícia Mozaquatro
(AR de e-fl. 92); CM-4 Participaçoes (AR de e-fl. 93);
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

c) 30/12/2009 - Pedretti & Magri Ltda (Edital de e-fl. 69); Nogueira & Poggi Ltda
(Edital de e-fl. 70); Transverde Produtos Alimentícios (Edital de e-fl. 71); Coperfrigo Atc Ltda
(Edital de e-fl. 72); Friverde Indústria de Alimentos (Edital de e-fl. 73); Frigorífico Caromar
(Edital de e-fl. 74); Comércio de Carnes Boi Rio (Edital de e-fl. 75); Wood Comercial Ltda
(Edital de e-fl. 76); Distribuidora de Carnes e Derivados São Luiz (Edital de e-fl. 77); Frigorífico
Mega Boi Ltda (Edital de e-fl. 78).
d) 05/01/2010 - Indústrias Reunidas CMA (AR de e-fl. 94).
Como o item d) acima foi considerado como decaído, dele não trataremos.
DA DECADÊNCIA ANALISADA DE FORMA INDIVIDUALIZADA
Os presentes autos referem-se às competências de 01 a 08/2004.
Quanto ao argumento acerca da decadência, afirmam os recorrentes que a norma a
ser aplicada para contagem do prazo decadencial seria o §4.o do art.150 do CTN, por entender
que o fisco não teria demonstrado a ocorrência de fraude, dolo ou simulação.
Contudo, no Relatório Fiscal é alegado que a empresa foi criada em nome de
"laranjas", exclusivamente para prestar serviços para a empresa Indústrias Reunidas CMA, que
se utilizava da mão de obra daquela para reduzir o recolhimento de contribuições sociais, uma
vez que os trabalhadores eram registrados na empresa indevidamente optante pelo Simples(a
autuada). Demonstrando que a Comercial Reis era de fato uma empresa de fachada, o fisco
utilizou os seguintes argumentos:
i) a autuada prestava serviços exclusivamente para a Indústria CMA, conforme
comprovam as notas fiscais e demonstrativos acostados; ii) as informações da Comercial Reis
eram enviadas pela encarregada do Departamento de Pessoal da CMA; iii) declarações de vários
empregados registrados formalmente pela autuada, mas que revelaram que de fato eram
vinculadas à CMA. Também informa que o Sr. José Roberto Barbosa, sócio da Comercial Reis,
aparece como empregado da CMA antes e depois do período de atividade daquela, o que seria
mais um forte indício da interligação entre as empresas. Diante das evidências apresentadas, as
quais não foram consistentemente rebatidas nos recursos, há que se reconhecer que a situação
apresentada configura o tipo previsto no art.72 da Lein.o4.502/1964.
Assim, entendo como demonstrada a configuração de fraude, tendo a DRJ, diante
da tal constatação, procedido corretamente à contagem do prazo decadencial, fixando o marco de
cinco anos do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento, ou seja,
inciso I do art.173 do CTN.
Logo, há que se afastar a decadência suscitada, uma vez que a ciência mais tardia
aos devedores, ocorreu em 30/12/2009 e o período do lançamento foi de 01 a 08/2004.
Fazemos a ressalva do solidário já excluído pela decisão do Recurso Especial
Indústrias Reunidas CMA que tomou ciência apenas em 05/01/2010.
DOS DEMAIS ARGUMENTOS DOS RECURSOS
Com relação aos demais argumentos contidos nos recursos apresentados peço
vênia para colacionar o entendimento do I. Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo quando do
julgamento do PAF no16004.001134/2008-11, lavrado contra os mesmos autuados e tratava dos
mesmos argumentos apresentados em sede recursal, quando foi proferido o Acórdão n.o 2402-
004.843 da 4aCâmara/2aTurmaOrdinária/2a Seção de Julgamento, cuja ementa assim constava:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA.
O principal efeito da exclusão do Simples é que, a partir da sua produção de efeitos, a
empresa excluída do regime torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições sociais
dentro da sistemática aplicada às empresas em geral.
PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADAS
JUDICIALMENTE E MENÇÃO A INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE.
NULIDADE AFASTADA.
São lícitas as provas obtidas mediante procedimento de busca e apreensão autorizado
judicialmente, não sendo também vedado ao fisco, para fundamentar o lançamento
fiscal, utilizar¬se de evidências narradas em inquérito policial.
CRIAÇÃO DE EMPRESAS DE FACHADA COM QUADRO SOCIAL COMPOSTO
DE "LARANJAS".
Representa fraude tributária a criação de pessoa jurídica optante pelo Simples,
registrada em nome de "laranjas", unicamente com o fim de formalizar mão¬de¬obra
utilizada por empresa submetida à sistemática normal de pagamento de tributos, de
modo a reduzir o recolhimento das contribuições sociais.
PRAZO
DECADENCIAL.
OCORRÊNCIA
DE
FRAUDE
TRIBUTÁRIA.
CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
AQUELE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO.
Verificando-se a ocorrência de fraude tributária, aplica-se, para fins de contagem do
prazo decadencial, a norma encartada no inciso I do art. 173 do CTN, ou seja, cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DAS EMPRESAS INTEGRANTES PELAS
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO ADIMPLIDAS.
Caracterizado o grupo econômico de fato, dada a existência de comando único sobre as
empresas integrantes, respondem estas solidariamente pelas obrigações tributárias
relativas às contribuições previdenciárias.
GERÊNCIA DE EMPRESA CONSTITUÍDA EM NOME DE SÓCIOS DE
FACHADA. ATO CONTRÁRIO AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
Devem ser responsabilizados pelos créditos tributários, com esteio no inciso III do art.
135 do CTN, as pessoas físicas que administram, em afronta ao contrato social,
empresas constituídas em nome de sócios de fachada. Deve, todavia, ser afastada
responsabilidade de pessoa que o fisco não conseguiu demonstrar sua participação na
criação, tampouco na administração das empresas irregularmente constituídas.
Recursos Voluntários Providos em Parte.

Transcrevo ainda a fundamentação do mencionado Acórdão por corroborar de seu
entendimento e o adoto como razão de decidir:
“Nulidade utilização de provas obtidas em procedimento de busca e apreensão
As principais conclusões do fisco acerca da responsabilidade tributária de
terceiros para com o crédito lançado foram lastreadas em provas documentais obtidas em
procedimentos de busca e apreensão levados à efeito na "Operação Grandes Lagos" pela
PolíciaFederal, ReceitaFederal e Secretariada Fazenda do Estado de São Paulo.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

As recorrentes alegam que essas provas seriam inválidas e contaminariam todo o
procedimento fiscal, acarretando na nulidade do lançamento. Alega-se que, não tendo o Poder
Judiciário dado a palavra final sobre a lisura do procedimento de colheita de provas no
inquérito policial, os papéis ali obtidos não poderiam ter sido utilizados para fundamentar a
lavratura fiscal.
Não vejo como dar razão às recorrentes, posto que o fisco federal obteve
autorização para extrair cópias dos documentos relativos ao processo de busca e apreensão.
Não há dúvida que se a administração tributária foi oficiada pelo juízo processante a lançar as
contribuições devidas em razão da fraude descoberta a partir de diligências policiais, nada mais
natural de que ao fisco, para fundamentar o lançamento, fosse permitida a utilização das provas
obtidas em procedimentos de busca e apreensão.
Acerca dos elementos obtidos para subsidiar a ação fiscal, o fisco assim se
pronunciou no Relatório de Grupo Econômico (AnexoI):
"1.2.1 DOS MANDADOS JUDICIAIS NA SEGUNDA BUSCA E APREENSÃO
PROCESSO N° 2007.61.24.001267¬3
Em consequência da resistência imotivada dos responsáveis pela contabilidade (na
investigação inicial foram identificados como "colaboradores") e dos contribuintes
pessoas jurídicas e físicas envolvidos no Grupo Mozaquatro, em atender as requisições
do fisco federal, no curso das auditorias em andamento iniciadas por força da demanda
judicial foram solicitadas buscas autorizada pelo Poder Judiciário da 16.a Vara Federal
de Jales e através do processo n° 2007.61.24.001267¬3 em curso, foram expedidos
MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO, para cumprimento em 05/10/2007, nos
seguintes locais:
(...)
Efetuadas as buscas e apreensões, acompanhando os Mandados e o Auto
Circunstanciado, foram juntados: Termos de Retenção; Nota Técnica de Autenticação
Arquivos Magnéticos; Termo de Recibo de Arquivos Digitais; Termo de Declaração,
Retirada de Elementos e Lacração, referentes informações colhidas em HD ("hard disc")
de computadores e documentos retidos para análise. (União doc.fls. 918 a 941 e CM¬4
doc.fls. 946 a 964)."
Nota-se assim que os elementos utilizados pelo fisco para embasar o lançamento
foram obtidos regularmente, sendo lícito que, dentre as provas consideradas na acusação fiscal,
algumas fossem extraídas peças do inquérito policial.
Todo esse conjunto probatório foi posto à disposição das pessoas físicas e
jurídicas incluídas no polo passivo do lançamento, não havendo o que se falar em atropelo ao
princípio do contraditório, posto que todos os interessados puderam se contrapor aos aspectos
fáticos e jurídicos apresentados no relatório fiscal.
Muito bem lembrado pela decisão recorrida que o procedimento fiscal é fase que
precede o contencioso e ocorre a pratica dos atos de oficio necessárias à verificação da
regularidade fiscal do sujeito passivo e, se cabível, a constituição do crédito tributário e/ou
aplicação de penalidades.
O procedimento fiscal caracteriza-se como etapa oficiosa ou não contenciosa,
onde a autoridade administrativa coleta dados, examina documentos, solicita esclarecimentos
do contribuinte, procede à auditagem dos dados contábeis e fiscais e verifica a corrência ou não
de fato gerador de obrigação tributária. Os procedimentos que antecedem o ato de lançamento
são unilaterais da fiscalização não havendo que se falar em processo. Qualquer intervenção do
contribuinte tem caráter de mero cumprimento de obrigação informativa.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

Com a ciência do contribuinte do lançamento tributário, encerra-se a fase
inquisitória e, caso o contribuinte não concorde com o resultado do trabalho fiscal, tem a
faculdade de dar início ao contencioso mediante a apresentação da impugnação.
Nesse sentido, somente há de se falar em cerceamento ao direito de defesa
quando o fisco não apresenta ao sujeito passivo a descrição fática da situação que deu ensejo
ao lançamento e as provas que foram utilizadas para tal mister, impossibilitando o contribuinte
de compreender a imputação na sua inteireza.
Não assiste razão ao sujeito passivo quando alega a nulidade do procedimento
fiscal, em razão da utilização de prova emprestada. A jurisprudência do CARF tem afastado
esse entendimento como se pode ver da ementa do Acórdão no2301004.269, de 04/12/2014:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não gera nulidade do Processo Administrativo Fiscal a utilização de prova emprestada,
devidamente autorizada pelo Juiz Competente, obtida em razão de medida de busca e
apreensão e não resultante de procedimento de quebra de sigilo fiscal no processo de
origem.
(...)
(...) omissis
Responsabilidade solidária
As fundamentações fática e jurídica para vincular pelo laço da solidariedade
passiva as empresas e pessoas físicas listadas no relatório fiscal encontram-se detalhadas no
Anexo I, denomina do Relatório de Grupo Econômico de Fato Grupo Econômico Mozaquatro.
Passamos a relatar os principais fatos narrados no citado relatório, na parte que
interessa para a solução da presente lide.
Ali informa-se que, desde o ano de 2001, a Administração Tributária Federal
vinha recebendo denúncias de um grandioso esquema de sonegação fiscal envolvendo
frigoríficos estabelecidos na região dos Grandes Lagos, no interior do Estado de São Paulo,
mormente nos municípios de Jales e Fernandópolis.
Para averiguar os fatos denunciados, foram abertas ações fiscais que
culminaram com a lavratura de inúmeros autos de infração, todavia, os créditos tributários não
eram satisfeitos em razão das empresas, nem seus sócios, possuírem qualquer patrimônio. Daí
surgiram evidências de que o quadro societário das empresas era composto por "laranjas", que
se reportavam aos verdadeiros donos dos negócios.
No final do ano de 2005, a Receita Federal solicitou apoio da Polícia Federal
para o aprofundamento das investigações com vistas a identificar os reais proprietários das
empresas e desbaratar as quadrilhas especializadas em sonegação fiscal.
Cita-se que o inquérito policial decorrente deu ensejo à representação ao Poder
Judiciário, que culminou com a expedição de mandados de busca e apreensão necessários à
deflagração da "Operação Grandes Lagos".
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

No decorrer da investigação policial foram identificados vários núcleos de
atuação da suposta quadrilha, sendo que a empresa autuada compunha o chamado "Núcleo
Mozaquatro", cuja forma de atuação foi assim descrita no relatório da Polícia Federal:
"O Núcleo Mozaquatro é voltado principalmente à prática de crimes fiscais e contra a
organização do trabalho. Seu "modus operandi" consiste me constituir empresas em
nome de "laranjas" através dos quais movimenta a maior parte do faturamento do grupo
sem pagar os tributos incidentes sobre as operações. Outras empresas, também abertas
em nome de "laranjas", tem como objetivo servir de anteparo entre o grupo e ações
trabalhistas movidas por seus empregados, através de contratos simulados de
fornecimento de mão de obra, crime que detalharemos mais adiante. Há evidências da
prática de crime de estelionato contra a Fazenda Pública, num esquema de liberação de
créditos de ICMS que não são devidos à empresa."
Mais adiante o fisco passa a mencionar trechos do relatório policial, onde são
tratadas as participações das pessoas físicas que seriam os "chefes" da organização, os quais
gozariam de autonomia ampla de dar a mapalavrafinalemtodososnegóciosdogrupo.Eis a
transcrição:
"...Já o Grupo Mozaquatro tem quatro: Alfeu Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzlin
Mozaquatro, Patrícia Buzlin Mozaquatro e João Pereira Fraga. É nítida, no entanto, a
ascendência do primeiro sobre os demais, em que pese todos serem proprietários dos
negócios da quadrilha e gozarem de autonomia decisória no subgrupo que comandam.
Marcelo e Patrícia, por exemplo, gozam de autonomia sobre a empresa Friverde; João
Pereira Fraga, decide sobre os negócios da empresa Coferfrigo de Fernandópolis.
Ambas são empresas colocadas em nomes de "laranjas". Apesar de todos serem
considerados "cabeças", Alfeu coordena as atividades, ao passo que Marcelo e Patrícia a
gerenciam. O que todos têm em comum é o fato de serem os donos do empreendimento
e os principais beneficiários das fraudes (...)"
Continuando o fisco afirma que a empresa CM4 Participações Ltda, empresa
ostensiva do Grupo Mozaquatro, arrendava suas instalações industriais frigoríficas para as
empresas constituídas em nome de "laranjas", de modo a evitar que os bens fossem penhorados
em eventuais ações fiscais e trabalhistas.
Alega que os idealizadores do esquema fraudulento eram os membros da família
Alfeu, seus filhos Patrícia e Marcelo, além do cunhado Djalma Buzolin. Ao lado desses é citado
também João Pereira Fraga. Segundo o fisco, todos participavam ativamente da administração
de todas as empresas abertas em nome de sócios de fachada.
Na sequência, narra-se a participação das pessoas físicas chamadas a responder
pelo débito. Eis o trecho do relatório:
"Alfeu Crozato Mozaquatro oficialmente é proprietário da CM4 Participações Ltda
(com 20% de participação), Mapra Veículos e Peças Ltda (com 99% de participação),
Indústrias Reunidas CMA Ltda (com 95% de participação) e CMA Indústria de
Subprodutos Bovinos Ltda (com 10% de participação).
Marcelo Buzolin Mozaquatro oficialmente consta como sócio da CM4 Participações
Ltda (com 20% de participação), como sócio administrador da M4 Logística Ltda e
como administrador das Indústrias Reunidas CMA Ltda (sem participação no capital
social).
Patrícia Buzolin Mozaquatro consta como sócia da CM4 Participações Ltda (com 20%
de participação) e como administradora das Indústrias Reunidas CMA Ltda (sem
participação no capital social).
Extra-oficialmente, Alfeu, Patrícia e Marcelo são também proprietários das empresas
Coferfrigo, Friverde, Transverde, Mega Boi, Caromar, Nogueira e Poggi, Pedretti e
Magri, Wood Comercial e Atual Carnes, todas colocadas em nomes de sócios "laranja".
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

Alfeu foi também proprietário de outras empresas abertas em nomes de" laranjas",
como o Frigorífico Boi Rio, a Comercial de Carnes Boi Rio e a Distribuidora São Luiz
(...)"
O fisco relata ainda que o grupo lançou mão de empresas criadas em nome de
interpostas pessoas, geralmente seus ex-empregados, com a finalidade exclusiva de executar a
prestação de serviços nas atividades fim dos frigoríficos. Essas empresas, ao dissimular seu
verdadeiro objeto social optaram irregularmente pelo Simples. Nesse contexto, situa-se a
Comercial Reis de Bovinos (a autuada), a qual foi criada exclusivamente para fornecer mão de
obra para as Indústrias Reunidas CMA Ltda, substituindo a empresa Frigorífico Caromar que
anteriormente cumpria essa função.
Acerca da autuada, informa-se que a mesma não foi inicialmente objeto de
investigaçãonafasepreliminarnoinquéritopolicial,todavia,nocursodaaçãofiscalverificouse a sua
ligação com o Grupo Mozaquatro, posto que registrada em nome de José Roberto Barbosa, que
já havia atuado como sócio de fachada em outra empresa do Grupo (Coferfrigo), e Nilza Alves
Reis, cônjuge de Nelson Pimenta dos Reis, ex-empregado das Indústrias Reunidas CMA Ltda.
Afirma-se que esta empresa atuou no período de 07/2003 a 11/2005 com uma
média de 70 empregados exclusivamente para fornecer mão de obra para a empresa Indústrias
Reunidas CMA Ltda. O fisco cita ainda uma condenação trabalhista sofrida pela CMA em
reclamação postulada por empregado da Comercial Reis.
Cita-se também que a empresa de contabilidade Contábil União Ltda atendia,
além das empresas registradas em nome dos membros da família Mozaquatro, àquelas
constituídas pelo Grupo Mozaquatro em nome de terceiros.
A partir dos fatos apresentados, a auditoria fiscal passa a vincular as empresas
integrantes do Grupo Mozaquatro como responsáveis solidárias, com base no inciso II do
art.124 do CTN combinado com o IX do art.30 da Lein.o8.212/1991.São citados ainda
dispositivos da CLT e da Lein.o6.404/1976 para reforçar o conceito de grupo econômico.
Por fim, é apresentado um conjunto de decisões administrativas tratando de
responsabilidade solidária para empresas integrantes de grupo econômico.
a) Responsabilidade solidária das pessoas jurídicas
Além do contribuinte, o CTN prevê a possibilidade de que possam ser incluídas
como responsáveis pela satisfação do crédito tributário outras pessoas que são tratadas ali
como responsáveis.
Esses responsáveis em determinadas situação podem ser colocados no polo
passivo da relação jurídica tributária como devedores solidários e, nesses casos, o fisco pode
exigir o cumprimento da obrigação tanto do contribuinte como do responsável.
Essa situação encontra-se delineada no art.124 do Códex Tributário, onde se
prevê duas formas de solidariedade, uma decorre do interesse comum na situação que configura
o fato gerador (solidariedade de fato), a outra depende unicamente da vontade do legislador que
pode estabelecer em lei hipóteses em que um terceiro pode ser chamado a responder
solidariamente com aquele que realizou fato gerador, o contribuinte (solidariedade legal). A
redação do dispositivo é a seguinte:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Para as contribuições previdenciárias, o legislador achou por bem criar a
responsabilidade solidária entre as empresas integrantes de grupo econômico Essa norma
encontraseinsertanoart.30,IX,daLein.8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei; (...)
Vê-se que a norma é enfática ao prescrever que, em se comprovando a existência
de grupo econômico, seja de fato ou de direito, é automático o vínculo de solidariedade entre as
empresas integrantes pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social.
Diante dessa conclusão, o primeiro passo para se verificar a existência da
solidariedade no caso concreto é se concluir acerca da existência de grupo econômico entre as
empresas arroladas.
A lei previdenciária não traz o conceito do que seja grupo econômico, mas é
possível localizá-lo na lei trabalhista, onde o §2o, do artigo 2o, da CLT, ao tratar da matéria, é
por demais enfático ao positivar:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.
§ 1o [...]
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.”
Da conjugação dos dispositivos citados, é possível inferir que a caracterização de
grupo econômico não pressupõe necessariamente que as empresas envolvidas tenham
constituído formalmente um conglomerado econômico. A solidariedade em questão requer tão
somente que empresas, mesmo que de fato, estejam submetidas a um comando unificado e atuem
no sentido de juntar esforços visando a um ganho para todo o grupo.
No caso sob testilha, verifica-se que a autuada foi criada em nome de pessoas que
serviam apenas de anteparo para encobrir os reais proprietários do negócio, tendo feito a opção
pelo Simples com o único intuito de ceder mão de obra para a empresa Indústria Reunidas
CMA, a qual pertence de fato e de direito à família Mozaquatro, que efetivamente dirige os
empreendimentos.
A farta documentação colacionada permite a afirmação segura de que a
Comercial Reis era uma das empresas de fachada criada para favorecer a supressão do
pagamento de tributos por parte do grupo econômico de fato composto por empresas ostensivas
e por empresas constituídas em nome de "laranjas".
As evidências são muitas. Utilização de estrutura administrativa única, o que é
demonstrado pela envio das declarações da autuada por empregada da CMA; sócios que
pertenciam ao quadro funcional da CMA antes de depois do funcionamento da Comercial Reis,
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

empregados desta que declararam que efetivamente trabalhavam para a empresa formalmente
pertencente ao Grupo Mozaquatro.
Todos os fatos narrados no Relatório de Grupo Econômico (Anexo I),onde está
evidenciada toda interligação entre as diversas empresas integrantes do Grupo Mozaquatro,
deixam-me à vontade para concluir pela existência de grupo econômico de fato.
Tal constatação inexoravelmente implica na conclusão de que a responsabilidade
solidária atribuídas às pessoas jurídicas é procedente, devendo ser mantido o que ficou decidido
na DRJ quanto a essa questão.
a) Responsabilidade solidária das pessoas físicas
Foram arroladas na condição de devedoras solidárias as pessoas físicas Alfeu
Crozato Mozaquatro, Marcelo Buzolin Mozaquatro, Patrícia Buzolin Mozaquatro e João
Pereira Fraga.
A fundamentação jurídica para incluí-los no polo passivo diverge daquela
utilizada para vincular as empresas. Aqui nos Termos de Sujeição Passiva lançou-se mão de
dois dispositivos do CTN, quais sejam; o inciso I do art.124 e o inciso III do art.135, os quais
passo a transcrever:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
(...)
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A luz da doutrina e da jurisprudência não vejo como se possa atribuir a
responsabilidade solidária a um sócio ou administrador meramente e com base no inciso I do
art. 124 do CTN, o qual exige interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
A apreciação dessa questão envolve a pesquisa do que o legislador quis atribuir
ao que chamou "interesse comum". Parece-me que para a doutrina majoritária o significado do
termo vincula-se ao interesse jurídico, não ao mero interesse econômico.
Nesse sentido os interessados devem ser partícipes da mesma relação jurídica, a
qual no caso do Direito Tributário refere-se à formação do ato que dá ensejo à obrigação
tributária.
Explicando melhor, uma sociedade quando pratica o fato gerador faz nascer uma
relação jurídica entre ela e a Fazenda, passando a ser sujeito passivo da obrigação de
pagarotributo.Omesmonãosepodedizerdosócio,postoqueestenãofazpartedarelação
tributária,
portanto, não é correto afirmar que a pessoa física integrante do quadro social da empresa
possua "interesse comum" na situação que configure o fato gerador.
Percebe-se assim que, embora o sócio possua interesse econômico na consecução
dos fins empresariais, não há de sua parte o interesse jurídico exigido para caracterizar a
solidariedade tratada no inciso I do art.124 do CTN.
(...) omissis
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

O inciso III do art.135 do CTN, que trata de responsabilidades de terceiros,
vincula como responsáveis pelo crédito os diretores, gerentes ou representantes das empresas,
quando a obrigação de pagar o tributo decorrer de atos praticados com excesso de poderes ou
mediante infração à lei ou aos atos constitutivos da sociedade.
No presente lançamento observa-se claramente que houve burla à lei comercial e
à lei tributária na constituição da empresa Comercial Reis Ltda em nome de sócios de fachada,
com opção por um regime tributário que vedava a inclusão de empresas dedicadas à cessão de
mão de obra.
Não há dúvida também de que a administração da empresa autuada era feita em
evidente afronta ao seu contrato social da autuada, posto que as pessoas que efetivamente
geriam o negócio eram estranhas ao seu quadro social e não constavam como seus mandatários
ou prepostos. Assim, de acordo com a jurisprudência do CARF, é certo que nesses casos cabe a
aplicação do inciso III do art.135 do CTN:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária, contrato
social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade.
Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o
ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou estatuto,
quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, devendo a pessoa jurídica
responder pelo pagamento do tributo.
ART. 132 DO CTN. RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA NA CISÃO
PARCIAL.
Embora não conste expressamente do rol do art. 132 do CTN, a cisão da sociedade é
modalidade de mutação empresarial sujeita, para efeito de responsabilidade tributária,
ao mesmo tratamento jurídico conferido às demais espécies de sucessão (REsp
970.585/RS, 1a Turma, Min. José Delgado, DJe de 07/04/2008).
MULTA DE OFÍCIO. SUCESSÃO. EMPRESAS SOB CONTROLE COMUM.
Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração cometida pela
sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle comum ou
pertenciam ao mesmo grupo econômico. (Súmula CARF no 47)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
FRAUDE.
Nos lançamentos de ofício para constituição de diferenças de tributos devidos, não
pagos e não declarados, via de regra, é aplicada a multa proporcional de 75%, nos
termos do art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996. A qualificação da multa para o percentual
de 150% depende não só da intenção do agente, como também da prova fiscal da
ocorrência da fraude ou do evidente intuito desta, caracterizada pela prática de ação ou
omissão dolosa com esse fim. Na situação versada nos autos não houve dolo por parte
do contribuinte, logo incabível a aplicação da multa qualificada.
Acórdão n.o 1402¬001.601, de 11/03/2014
(...) omissis
A luz do entendimento de que os terceiros podem ser chamados a responder pelo
crédito tributário na hipótese do inciso III do art.135 do CTN e que a situação sob análise
pede a aplicação deste dispositivo, devemos nos debruçar sobre a posição de cada uma das
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

pessoas físicas arroladas pelo fisco, de modo a decidir se é cabível a atribuição de
responsabilidade imputada.
a) Alfeu Crozato Mozaquatro
É apontado como o líder do Grupo, que é sócio de direito da empresa Indústrias
Reunidas CMA, a qual foi a beneficiária da criação da Comercial Reis em nome de "laranjas" e
exclusivamente para lhe ceder mão de obra. É evidente que a atuação de Alfeu Mozaquatro
gerindo empresa criada em nome de sócios de fachada representa atropelo ao ordenamento
jurídico, o que caracteriza a fraude tributária já tratada alhures. A gerência de fato da empresa
autuada sem o correspondente respaldo no contrato social é, fora de dúvida, ato ilícito que
contraria os atos constitutivos da empresa Comercial Reis, atraindo a regra do inciso III do
art.135 do CTN. É justa, portanto, a imputação de responsabilidade tributária a esta pessoa.
b) Patrícia e Marcelo Buzolin Mozaquatro
Filhos de Alfeu Mozaquatro, foram admitidos como administradores não sócios
da Indústrias CMA e participavam da gestão da empresa. Para dar uma ideia da forma como
essas duas pessoas atuavam no Grupo Mozaquatro, colo trecho do Relatório Fiscal de Grupo
Econômico(AnexoI)
(...) omissis
No recurso apresentado não há nenhuma argumentação no sentido de infirmar a
narrativa do fisco acerca da participação da família Mozaquatro nos atos de constituição da
Comercial Reis em nome de "laranjas".
Os autos demonstram cabalmente que Alfeu Mozaquatro e seus filhos Patrícia e
Marcelo autuaram como administradores de fato de uma sociedade em que não figuravam
formalmente como sócios ou integrantes da administração.
Tal fato, conforme já mencionei, é suficiente para vincular os três na condição de
devedores solidários, conforme o inciso III do art.135 do CTN.
c) João Pereira Fraga
Passo inicialmente a apresentar excerto do Relatório de Grupo Econômico
(Anexo I), que trata da atuação de João Pereira Fraga:
"4.1.1.2.2. João Pereira Fraga
Também é um dos "cabeças" e proprietário de fato da Coferfrigo, beneficiando-se das
fraudes assim como Alfeu. Segundo apontam as conversas interceptadas, João Pereira
Fraga é proprietário da filial da empresa em Fernandópolis, enquanto Alfeu Crozato
Mozaquatro é proprietário da filial de São José do Rio Preto. Em que pese ambos serem
chefes no esquema, Alfeu tem certa ascendência sobre Fraga.
Foi indiciado em dois inquéritos e denunciado em três processos criminais, havendo
registro de condenação em dois deles."
Observa-se das afirmações acima e do conjunto dos fatos trazidos ao processo
pelo fisco que a atuação de João Pereira Fraga era circunscrita a um dos empreendimentos
do Grupo, o Frigorífico Coferfrigo.
Portanto, não se pode dizer que este atuou na constituição da empresa autuada,
tampouco em sua gestão. Nesse sentido, não se pode atribuir à João Pereira Fraga a
responsabilidade prevista no inciso III do art 135 do CTN, posto que não se comprovou que
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2002-008.329 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001056/2009-28

ele tenha incorrido, em relação à empresa fiscalizada, em nenhum ato ilícito contrário à lei ou
aos atos constitutivos.
Encaminho, portanto, por afastar a responsabilidade solidária atribuída a João
Pereira Fraga. (grifei)
Logo, por coadunar com os fundamentos acima transcritos e, pelo fato de que o
presente processo possui os mesmos elementos contidos naquela autuação, inclusive razões
recursais, chego a conclusão abaixo:

Conclusão
Ante ao exposto, Voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade e
decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso interposto pelo espólio de João
Pereira Fraga, o excluindo do polo passivo do lançamento e negar provimento aos demais
recursos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Feritas de Souza Costa

Fl. 489
DF CARF MF
Original